Tribunal: TJDFT
Processo: 0719798-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719798-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY ALMEIDA BEZERRA AGRAVADO: KAYO JOSE MIRANDA LEITE ARARUNA DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica a parte agravante intimada a complementar as suas razões recursais, com o fito de demonstrar que a atualização do valor o qual qualifica como devido pela parte agravada (R$ 116.737,60) corresponde ao quantitativo (atualizado) de R$ 140.969,68. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2022 17:32:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora